Tribunal: TJSP
Processo: 1012052-29.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - ausência de interesse recursal quanto à legalidade da taxa de juros - cobranças da tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro afastadas - ausência de impugnação específica ao fundamento da r. sentença - afastamento da cobrança de juros de mora e multa - Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça - julgamento "ultra petita" configurado - pedido de compensação

Ementa:
Ação revisional de contrato - ausência de interesse recursal quanto à legalidade da taxa de juros - cobranças da tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro afastadas - ausência de impugnação específica ao fundamento da r. sentença - afastamento da cobrança de juros de mora e multa - Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça - julgamento "ultra petita" configurado - pedido de compensação não formulado - recurso do réu improvido, na parte conhecida - recurso do autor provido.